Tribunal: TJSP
Processo: 0616977-78.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. Piso salarial de 2,5 salários mínimos, por força do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996. Extensão aos aposentados e pensionistas. Admissibilidade. O § 2o, do art. 4o, da Lei Estadual n° 9.343/96 garante o reajuste da complementação de proventos e pensão dos ex- ferroviários da FEPASA. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 4 do STF. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0616977-78.2008.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

11/08/2020

Ementa:

FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Piso salarial de 2,5 salários mínimos, por força do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996. Extensão aos aposentados e pensionistas. Admissibilidade. O § 2o, do art. 4o, da Lei Estadual n° 9.343/96 garante o reajuste da complementação de proventos e pensão dos ex- ferroviários da FEPASA. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 4 do STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000206382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0616977-78.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALAIDE
FERREIRA DUARTE, ABIGAIL RODRIGUES ARRUDA, ALZIRA DIAS
RODRIGUES, ARACY MOTA SOARES, CLODOALDO LIMA LUZ, CONCEIÇÃO
CASTILHO RODRIGUES, FRANCISCA NEIDE BENEVIDES MOLINA, JACOB
DE SOUZA PINTO, HAYDEE DA COSTA VIEIRA PINTO, VALDIR VIEIRA
PINTO, VALDIR DA COSTA, SOLEIDE DE FÁTIMA FRANCISCO DA COSTA,
VALDEMIR DA COSTA, REGINA APARECIDA GALVANIN DA COSTA, CÉLIO
HENRIQUE DA COSTA, LILIAN DO NASCIMENTO COSTA, MARISA
CONCEIÇÃO DA COSTA, OSWANIL VIEIRA PINTO, ANTONIO CARLOS
VIEIRA PINTO, MARA REGINA VIEIRA GUTIERREZ, CARLOS ROBERTO
GUTIERREZ, TABATA DAIANA PEREIRA PINTO, MARIA EMILIA VIEIRA
PINTO e NAIR BIZARRO DA COSTA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto divergente. Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C., integraram a turma julgadora os
Desembargadores Eduardo Gouvêa e Luiz Sérgio Fernandes de Souza, que
acompanharam o voto divergente. Acórdão com o Segundo Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES, vencedor, FERNÃO BORBA FRANCO, vencido, EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.989
APELAÇÃO CÍVEL No 0616977-78.2008.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES: ALAIDE FERREIRA DUARTE E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZ SENTENCIANTE: OTAVIO TIOITI TOKUDA
FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Piso salarial
de 2,5 salários mínimos, por força do Contrato Coletivo de
Trabalho de 1995/1996. Extensão aos aposentados e
pensionistas. Admissibilidade. O § 2o, do art. 4o, da Lei
Estadual n° 9.343/96 garante o reajuste da complementação de
proventos e pensão dos ex- ferroviários da FEPASA.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 4 do STF. Recurso
provido.
Alaide Ferreira Duarte e outros, inconformados com a r. sentença
que julgou improcedente o pedido (fls. 271/275), apresentaram recurso de
apelação.
Dizem que a Fepasa, através de Contratos Coletivos de Trabalho,
estabeleceu o piso salarial no valor correspondente a 2,5 salários mínimos. Citam
julgados favoráveis. Alegam ofensa ao artigo 7o, inciso IV da Constituição
Federal e da Súmula Vinculante no 4 do STF. Argumentam que faz jus ao piso
salarial, nos termos da Lei n. 8.542/92, do artigo 1o da Lei n. 9.343/96 e da Lei n.
1974/52. Daí, pretenderem a reforma da r. sentença (fls. 281/291).
Com as contrarrazões (fls. 297/305), subiram os autos.
É o relatório
Pretendem os demandantes, pensionistas e ferroviários aposentados
da antiga FEPASA, a condenação da Fazenda Estadual “ao pagamento das
diferenças de proventos nas complementações de aposentadoria e pensões
respeitado o Piso Salarial fixado a partir de 1o de janeiro de 1995 pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cláusula 4.17 e correspondente a 2,5 (dois e meio) salários-mínimos, bem
como as diferenças subsequentes inclusive em relação aos futuros salários
mínimos editados, com a consequente incorporação e apostilamento para futuros
pagamentos devidamente corrigidos, com multa diária pelo inadimplemento com
o supedâneo no art. 287, art. 461, § 4o e art. 464, todos do CPC” (fls. 15/16).
A r. sentença julgou improcedente o pedido (fls. 271/276).
Assiste razão aos recorrentes.
Os empregados da extinta FEPASA passaram a ter os mesmos
direitos que os funcionários públicos, conforme se estabeleceu por meios das
Leis Estaduais nos. 1.386/51, 1.974/52, 4.819/59 e Decretos nos. 34.536/59 e
35.530/59, ainda, a Lei Estadual no 9.434/96, razão pela qual os autores devem
receber complementação de pensão e aposentadoria pela Fazenda Estadual com
base nos salários dos empregados da ativa.
A questão restou decidida por esta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público, em voto proferido pelo douto Des. Guerrieri Rezende, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
“A Súmula Vinculante no 04, que impede a indexação pelo salário
mínimo de vantagem concedida a servidor público ou empregado.
“A r. sentença reconheceu o direito dos recorridos à extensão do
piso salarial da categoria dos ferroviários prevista na cláusula 4.17, do Contrato
Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, fixado em dois e meio salários
mínimos sem qualquer afronta à Súmula Vinculante mencionada.
“Isto porque o estabelecimento do piso salarial de qualquer
categoria de trabalhadores não se cuida da fixação de vantagem, como o seria o
adicional de insalubridade, por exemplo, não gerando, a edição da súmula em
questão, qualquer influência sobre a matéria em discussão.
“A vedação contida no art. 7o, IV, da Constituição Federal e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
súmula vinculante n° 4, tiveram como propósito afastar a utilização do salário
mínimo como fator de indexação da economia.
“3. No mérito. Os ex-ferroviários, abstraindo o regramento mais
antigo constante dos arts. 192 e 193 do Decreto Estadual no 35.530/59 (o Estatuto
do Ferroviário), tem proteção assegurada na Lei Estadual no 9.343/96, a qual
estabelece absoluta equiparação retributória entre ativos e inativos. Diz o
disposto em seu artigo 4o e parágrafos 1o e 2o:
Artigo 4o: 'Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da
legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho 1995/1996.
§ 1o. As despesas decorrentes do disposto no caput deste artigo
serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada
no orçamento da Secretaria dos Negócios do Transporte'.
§2o - os reajustes dos benefícios das complementações e pensões a
que se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo,
na data base da respectiva categoria dos ferroviários'.
“A Convenção Coletiva de Trabalho, por sua vez, que deve ser
obedecida em decorrência de imposição legal, estabelece os valores devidos a
título de complementação.
“No caso em desate, a Convenção referente ao período de
1995/1996 fixou em sua cláusula 4.17, o piso salarial da categoria, nos seguintes
termos:
'4.17. Correção salarial e Produtividade: O piso salarial vigente
para o biênio 1995/1996 para a categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio)
salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis, e o
dispositivo no sub-item 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento.' (fls. 65)
“Ora, se a referida benesse foi obtida com caráter geral pelos
ferroviários em atividade, é imperiosa sua extensão aos inativos, sob pena de
afronta à legislação retro transcrita.
“Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público: 'PISO SALARIAL. DISSÍDIO TRABALHISTA. EXTENSÃO AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FEPASA. ADMISSIBILIDADE.
Pretensão de estender aos aposentados, piso salarial obtido em dissídio
trabalhista promovido por ferroviários ativos. Direito que não decorre do art.
40, § 8o, da Constituição Federal, de aplicabilidade restrita aos servidores
estatutários (art. 40, § 13), mas sim de disposições constantes do Decreto
35.530/1950, estatuto dos ferroviários, que assegura o aumento dos proventos no
caso de majoração geral dos salários dos ativos de categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia. Inexistência de óbice relativo aos artigos 7,
inciso IV, 195, §5o da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal.
Recurso provido.'(Apel. Cível no 573.181.5/8-00, Des. Rel. Nogueira
Diefenthäler)
“Bem como deste Colendo Tribunal de Justiça:
'Complementação de aposentadoria - Ferroviário inativo -
Contrato coletivo que estabeleceu piso salarial para a categoria - 2,5 salários
mínimos - Aposentado que, nos termos da Lei Estadual 9343/94, art. 4°, tem
direito à complementação, paga pelo Estado, considerando a diferença entre o
que recebe do INSS e o piso salarial da categoria Ação procedente - Recurso
provido.' (Apel. Cível no 845.096.5/7-00, Des. Rel. Urbano Ruiz, j. 26.01.2009).
'COMPLEMENTAÇAO DE APOSENTADORIA - FEPASA -
Súmula Vinculante n°4 do STF - Inaplicável ao caso, porquanto não se cuida da
fixação de vantagem trabalhista - Piso salarial de 2,5 salários mínimos - Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.343/96 que incorporou o Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 -
Sentença procedente Necessidade de extensão aos inativos - Matéria que não
se confunde com a vedação constitucional prevista no artigo 7o, inciso TV, in
fine Prescrição qüinqüenal - Matéria já reconhecida pelo Juízo de Primeiro
Grau - Preliminar afastada, recurso desprovido.' (Apel. Cível no 827.916.5/3-00,
Des. Rel. Samuel Júnior, j. 11.11.2008).” (Ap. Cível no 880.547.5/2-00, j.
16.3.2009).
Por fim, saliente-se que não se vislumbra ofensa aos artigos 7o, IV,
37, XIII e 195, § 5o, da Constituição Federal, ao princípio da legalidade, ao pacto
federativo e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim, fazem jus os autores às diferenças pleiteadas, observada a
prescrição quinquenal, relativa aos cinco anos anteriores à propositura da ação.
No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o Tema 810, referente à validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,
conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/09, firmou as seguintes teses: “(...) quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada
pela Lei 11.960/2009.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promover os fins a que se destina.”
Recentemente, ao apreciar embargos de declaração, o Plenário
daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por
maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n.
11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu
a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015
, a taxa referencial não pode ser aplicada. Deve-se observar nesse interstício,
portanto, o IPCA-E.
Assim, deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei no
11.960/09 no tocante aos juros de mora. Já no que tange à atualização monetária,
deve ser aplicado o IPCA-e.
Portanto,
as
parcelas
atrasadas
devem
ser
corrigidas
monetariamente, desde o inadimplemento, e juros de mora, a partir da citação,
nos termos da Lei no 11.960/09.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, observando-se o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço (art. 85, § 2o, incs. I,
II, III e IV do Código de Processo Civil), fixa-se a verba honorária em 10% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação, para
julgar procedente a ação, nos termos supracitados. Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a condenação, a cargo da
vencida.
MOACIR PERES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6247
Apelação Cível no 0616977-78.2008.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Alaide Ferreira Duarte, Abigail Rodrigues Arruda, Alzira Dias
Rodrigues, Aracy Mota Soares, Clodoaldo Lima Luz, Conceição Castilho
Rodrigues, Francisca Neide Benevides Molina, Jacob de Souza Pinto,
Haydee da Costa Vieira Pinto, Valdir Vieira Pinto, Valdir da Costa,
Soleide de Fátima Francisco da Costa, VALDEMIR DA COSTA, Regina
Aparecida Galvanin da Costa, Célio Henrique da Costa, Lilian do
Nascimento Costa, Marisa Conceição da Costa, Oswanil Vieira Pinto,
Antonio Carlos Vieira Pinto, Mara Regina Vieira Gutierrez, Carlos
Roberto Gutierrez, Tabata Daiana Pereira Pinto, Maria Emilia Vieira Pinto
e Nair Bizarro da Costa
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento da douta maioria que, sob a
relatoria do Des. Moacir Peres, entendeu por dar provimento ao recurso, ouso dissentir.
Ao meu entender, a sentença deveria ser mantida, negando-se
provimento ao recurso.
Cuida-se-se de apelação interposta contra r. sentença que, em
ação ajuizada Alaíde Ferreira Duarte e outros em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, julgou improcedente o pleito inicial, para afastar a pretensão dos autores para a
extensão do piso salarial previsto na Lei 9.343/96, de 2,5 salários mínimos, para além
do biênio 1995/1996.
Apelam
os
autores
insistindo
na
complementação
de
aposentadoria e pensão, no valor equivalente a 2,5 salários mínimos, com base no
Contrato Coletivo de Trabalho, verbas vencidas e vincendas, inclusive nos 13o salários,
com a aplicação de juros e correção monetária, durante todo o período que receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus salários a menor.
Quanto à pretensão deduzida, portanto, a cláusula 4.3 do
Contrato Coletivo de Trabalho trata da complementação de aposentadorias e pensões,
estabelecendo a proporção entre estas e os vencimentos dos servidores ou empregados
da ativa.
A cláusula 4.17, entretanto, utilizada como fundamento do
pedido, é cláusula que não se refere diretamente à complementação da pensão, mas
previsão a respeito da correção salarial, estabelecendo piso de 2,5 salários mínimos,
exclusivamente para o biênio 1995/1996, prevendo-se, inclusive, nova redação a esse
item.
Não sendo aplicável esse piso, não há como condenar a Fazenda
do Estado de São Paulo o seu pagamento.
Por fim, a vedação da Súmula no 4 do STF, quanto à utilização
do salário mínimo como indexador, não se aplica ao presente caso, em que se discute o
piso salarial da categoria, e não o estabelecimento de vantagens ao servidor.
Nestes termos, pelo meu voto, negaria provimento ao apelo.

FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
1029EE12
8
9
Declarações
de Votos
FERNAO BORBA FRANCO
11CE84EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0616977-78.2008.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.